Tribunal: TJBA
Processo: 8053929-54.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8053929-54.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
MARCO ANDRE HONDA FLORES

AGRAVADO: PAULO CESAR QUEIROZ ROCHA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. DOENÇA PREEXISTENTE. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PROVA DA MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA DE EXAME ADMISSIONAL. SÚMULA 609 DO STJ. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ÔNUS DA PROVA. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO. NAÕ CONFIGURADO OS REQUISITOS CONSTANTES NO ART. 300, DO CPC.MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor à espécie, nos termos da Súmula 608 do STJ.

2. Para o deferimento da tutela provisória, exige-se demonstração conjunta da probabilidade do direito e do perigo de dano, art. 300, do CPC.

3. Ônus da prova da má-fé é da operadora de saúde. Inteligência da Súmula 609 do STJ.

4. Ausência de prévio exame médico admissional. Declaração de saúde isolada não basta para caracterizar má-fé do contratante.

5. Suspensão unilateral da cobertura por suposta fraude exige procedimento administrativo prévio com notificação e direito ao contraditório, nos termos do art. 13, parágrafo único, da Lei 9.656/98.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Agravo de Instrumento nº 8053929-54.2024.8.05.0000
, no qual figuram como agravante e agravado as partes acima elencadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
e assim o fazem pelas seguintes razões.

VII